Tribunal: TJMT
Processo: 1011647-94.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011647-94.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), MAIKON SOUZA RICKEN - CPF: 039.379.571-38 (PACIENTE), Juiz da Terceira Vara Criminal de Rondonópolis MT (IMPETRADO), CLEBER ESTEVAM DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DEYVID ALVES CARDOSO - CPF: 063.076.691-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANAIDES RODRIGUES LIMA - CPF: 569.566.901-44 (VÍTIMA), REGIS MAXSSUEL RODRIGUES MOURA - CPF: 024.863.841-62 (VÍTIMA), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (IMPETRANTE), MAIKON SOUZA RICKEN - CPF: 039.379.571-38 (PACIENTE), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – PRISÃO PREVENTIVA – SUPOSTA OCORRÊNCIA DE COAÇÃO MORAL – INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA AUTORIA NO BOJO DE
HABEAS CORPUS
– ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 42 DA TCCR DO TJMT –

SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – NÃO ACOLHIMENTO –
NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
ADOTADO QUE EVIDENCIA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA –
PROPALADA A SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS GARANTIDORES DA OPERACIONALIDADE E EFICÁCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – REQUERIDA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA GRAVIDEZ DA COMPANHEIRA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

1. É inviável, em sede de ação constitucional, a análise quanto à ocorrência de coação moral, pois, c
onforme o Enunciado Orientativo n.º 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. Publicado em 12/04/2017.).

2.
Não se caracteriza constrangimento ilegal quando a prisão processual está fundada em elementos idôneos, reveladores da necessidade de custódia do paciente para a preservação da ordem pública,
sobretudo diante do
modus operandi
adotado, a evidenciar a gravidade concreta da conduta delitiva e a
afastar a adequação e suficiência de cautelares mais brandas.

3. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não tem o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva, em face do que estabelece o artigo 312 do Código de Processo Penal.

4. Não há previsão legal que albergue a possibilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar na hipótese em que a companheira do paciente se encontra grávida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Maikon Souza Ricken
,
supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que mantém preventivamente preso o paciente, acusado da suposta prática do delito de extorsão mediante sequestro (artigo 159,
caput
, do Código Penal).

Suscita o impetrante a negativa de autoria do paciente, aduzindo que ele foi moralmente coagido a participar da ação criminosa, pois “
(...) não agrediu as vítimas e (...) somente transportou os acusados em seu veículo, pois estava sendo ameaçado pelo acusado que estava armado e que dizia ser do ‘Comando Vermelho’, é de suma importância enfatizar que o ora réu não cometeu o delito de extorsão mediante sequestro na forma dos Arts. 159, caput, cc Art. 29, do Código Penal
” (
sic
, id. 44655492, p. 10).

Afirma que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Assinala, nesse sentido, que a decisão atacada está calcada na gravidade abstrata da conduta delitiva, sem perder de vista que o antecedente criminal do paciente mencionado no decreto prisional refere-se a um delito de homicídio por que foi absolvido na Comarca de Pedra Preta (Ação Penal de Código 41269).

Sob outro viés, afirma que a fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP), a seu sentir, são plenamente cabíveis na espécie, uma vez
que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis (bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, família constituída, com esposa grávida)
.

Em caso de manutenção da segregação cautelar da liberdade, alega fazer jus ao seu cumprimento em regime domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal.

Diante dessas considerações, à luz do princípio da presunção de inocência
,
almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a expedição do mandado de prisão domiciliar.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, não se constata o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, denegar a ordem vindicada.

Inicialmente, em relação à suposta ocorrência da excludente de culpabilidade da coação moral, consigne-se que a discussão acerca de ter ou não o paciente perpetrado o delito a ele imputado demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil

a esquadrinhar sua participação na ação ilícita.

Por isso mesmo, o arrazoado vertido na impetração, destinado a afastar – ou ao menos a colocar em xeque – a caracterização da autoria delitiva, não comporta exame em sede de
habeas corpus
, sob pena de o remédio heroico substituir-se à ação de conhecimento, local próprio para análise probatória exauriente.

Nesse sentido, tem-se que a interpretação da sucessão fática havida na cena delitiva não há de ser examinada de forma aprofundada neste momento, uma vez que, além de inadequada a via eleita, observa-se, que, na origem, o feito encontra-se em fase de instrução probatória.

Além disso, conforme o Enunciado Orientativo n.º 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. Publicado em 12/04/2017.).

No caso concreto, o paciente
Maikon Souza Ricken
foi denunciado pela prática do delito de extorsão mediante sequestro (artigo 159,
caput
, do Código Penal), porque no dia 18 de março de 2020, por volta das 16h, na residência localizada na Rua Marcelino Pereira, n.º 627, Bairro Vila Mineira, em Rondonópolis-MT, juntamente com
Deyvid Alves Cardoso
e
Cleber Estevam da Silva
, com consciência e vontade, sequestrou as vítimas
Régis Maxuel Rodrigues Moura
e
Anaildes Rodrigues Lima
, com o fim de obter a vantagem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) do ofendido
Marcos Weder Rodrigues Moura
, como condição e preço do resgate.

Segundo descreve a peça acusatória do processo-crime, a vítima
Marcos Weder Rodrigues Moura
teria contraído uma dívida com o paciente e, por falta de quitação, este ajustou-se com os coacusados
Deyvid
e
Cleber
e, ainda, com uma quarta pessoa não identificada, para cobrarem o débito.

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade judiciária de primeiro grau assinalou que não se vislumbram sinais ou mesmo indícios de que o crime tenha sido praticado com a excludente aventada pela defesa, pois
“
na data de 18.03.2020, por volta das 16h00min, os autuados CLEBER ESTEVAM DA SILVA, DAVID ALVES CARDOSO e MAIKON SOUZA RICKEN renderam a vítima REGIS MAXUEL RODRIGUES MOURA, adentraram na residência da vítima localizada no Bairro Vila Mineira, desta urbe, reviraram e quebraram pertences e objetos e, em seguida, renderam a vítima ANAILDES RODRIGUES LIMA quando de sua chegada em casa. Ato contínuo, conduziram as vítimas em um veículo PICK-UP STRADA até um cativeiro na região da Vila Olinda e, em seguida, para um matagal, deixando-os amarrados, contudo, a vítima REGIS conseguiu desvencilhar das amaras e ajudar sua mãe, mas sem ajuda dormiram no local, somente logrando auxílio no dia seguinte para retornarem a cidade. Durante a investida criminosa, os indigitados desferiram coronhadas, ameaçaram as vítimas e, em certo momento, amolavam uma faca anunciando que iam cortar os dedos das vítimas, indagando-as a respeito de MARCOS, irmão da vítima REGIS e filho da vítima ANAILDES, que, enquanto perdurava os episódios criminosos, MARCOS recebia em seu telefone mensagens e vídeos da situação das vítimas e o pedido de resgate no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Por fim, consta nas declarações da vítima REGIS, que esta reconheceu os autuados CLEBER ESTEVAM DA SILVA, DAVID ALVES CARDOSO e MAIKON SOUZA RICKEN
” (decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, proferida em 31.03.2020 – Auto de Prisão em Flagrante n.º 2536-08.2020.8.11.0064; Sistema Institucional
Primus
).

Assim, os elementos informativos do inquérito policial não evidenciaram, de forma cristalina, a ocorrência de coação moral, de modo que o recebimento da denúncia é fator que robustece a presença do
fumus comissi delicti
na hipótese.

Consoante as informações prestadas pelo magistrado de primeira instância, na origem, a tese foi afastada na oportunidade em que avaliadas as hipóteses de absolvição sumária, encontrando-se a ação penal em fase de instrução, tendo sido designada audiência para o dia 18 de junho de 2020, por videoconferência.

Por sua vez, a presença do
periculum libertatis
é extraída da necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, manifestada pelo modo como a conduta foi praticada, isto é, pelo
modus operandi
que evidencia a gravidade concreta do fato criminoso, “
considerando que o crime descrito nos autos foi, em tese, praticado em plena luz do dia (16h00min), mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, onde, inclusive foi desferida contra a vitima REGIS coronhadas, e ainda a verbalização reiterada de ameaças, onde um dos autuados amolava uma faca e dizia que iria cortar os dedos das vítimas, bem como devido o fato de terem deixado as vítimas amarradas em local ermo, onde estas embora tenham conseguido desvencilhar das amarras, não lograram êxito em retornar pra casa, tendo estas dormido em meio ao ‘matagal’ em que foram deixadas, ou seja, o modus operandi para realização do delito por si só, evidenciado a liberdade, a priori, não é no momento a medida mais adequada
” (decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, proferida em 31.03.2020 – Auto de Prisão em Flagrante n.º 2536-08.2020.8.11.0064; Sistema Institucional
Primus
).

Nessa linha de cognição, havendo substrato fático concreto e devidamente delimitado na decisão atacada para a imposição da medida cautelar de exceção, o suposto apontamento equivocado de registro criminal pelo qual o paciente não é investigado ou processado revela-se desimportante.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer a existência de elementos idôneos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar.

Ademais, esses argumentos constituem fatores concretos que demonstram ser incabível cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal), sobretudo porque, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. Publicado em 12/04/2017.).

Quanto ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, não se verifica o aperfeiçoamento de nenhuma das hipóteses legais insculpidas nos incisos do artigo 318 do Código de Processo Penal. A despeito de a companheira do paciente encontrar-se grávida, não há previsão legal que albergue a possibilidade de concessão da benesse nessa hipótese.

Ante o exposto,
denego
a ordem vindicada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020